Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-54.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-54.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SP BRASIL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MURIELE FERREIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (ID 88691979) opostos pela associação de proteção veicular (SP BRASIL) em face de Acórdão (ID 86610747) que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível (nº 8001022-54.2022.8.05.0265), mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (R$ 8.000,00) pela recusa de cobertura após sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise expressa do Boletim de Ocorrência da PRF (ID 56626872), que, segundo a Embargante, comprovaria o agravamento intencional do risco (direção na contramão); (ii) analisar se a alegação de Exceção do Contrato não Cumprido (Art. 476 do CC) configura omissão ou tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) decidir sobre o cabimento da multa por embargos protelatórios (Art. 1.026, §2º, CPC) requerida em contrarrazões (ID 88785915).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a efetiva omissão no Acórdão embargado (ID 86610747) no tocante à análise explícita e fundamentada do Boletim de Ocorrência (ID 56626872), documento relevante suscitado pela parte, impondo-se o saneamento do vício formal.

O saneamento da omissão, com a devida análise do Boletim de Ocorrência, não implica, contudo, a alteração do resultado do julgamento. A análise do documento, integrada ao conjunto probatório, não é suficiente para modificar a conclusão do Acórdão original, mantendo-se o reconhecimento do dever de indenizar, razão pela qual se afasta a atribuição de efeitos infringentes.

As demais insurgências da Embargante, notadamente a tese da Exceção do Contrato não Cumprido (Art. 476 do CC), não configuram vícios (omissão, contradição ou obscuridade) sanáveis pela via aclaratória. Revelam, em verdade, mero inconformismo e nítida tentativa de reexame da matéria fático-probatória e do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

O acolhimento parcial dos embargos, ainda que apenas para sanar um vício formal e sem alteração do resultado (ausência de efeitos infringentes), afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso. Por conseguinte, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, pleiteada pela parte Embargada em contrarrazões (ID 88785915).

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os lindes do art. 1.022 do CPC. De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido parcialmente, sem efeitos infringentes. Tese(s) de julgamento:

O acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão (Art. 1.022, II, CPC) não implica, necessariamente, a atribuição de efeitos infringentes (modificação do julgado), quando a análise do ponto omisso, embora necessária, não altera a conclusão de mérito.

Não se configuram como omissão ou contradição as alegações que revelam mero inconformismo com o resultado e buscam a rediscussão do mérito da causa, sendo os embargos via inadequada para tal fim.

O acolhimento parcial dos embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos, é suficiente para afastar o caráter manifestamente protelatório do recurso e, consequentemente, a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. Código Civil, art. 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.757/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001022-54.2022.8.05.0265, em que figuram como Embargante SP BRASIL e como Embargados JEFERSON SANTOS PEREIRA e MURIELE FERREIRA LOPES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para sanar a omissão relativa à análise expressa do Boletim de Ocorrência (ID 56626872), sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do Acórdão embargado (ID 86610747), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01